Tribunal: TJSP
Processo: 2235708-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação ordinária - Home Care - Em que pese a relevância dos argumentos lançados na inicial, que a autora não demonstrou, de maneira satisfatória, o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que não se pode impor ao Estado de São Paulo a obrigatoriedade em conceder à autora, servidores para prestação particular - Por ora melhor que o

Ementa:

Ação ordinária - Home Care - Em que pese a relevância dos argumentos lançados na inicial, que a autora não demonstrou, de maneira satisfatória, o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que não se pode impor ao Estado de São Paulo a obrigatoriedade em conceder à autora, servidores para prestação particular - Por ora melhor que o acompanhamento fique limitado ao que pode ser fornecido à paciente - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235708-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOANA OLEGÁRIA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235708-35.2019.8.26.0000 -Voto no 43851
2
Agravo de Instrumento no 2235708-35.2019.8.26.0000
Agravante: Joana Olegária de Paula
Agravado: Município de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 43851
Ação ordinária - Home Care - Em que pese a relevância
dos argumentos lançados na inicial, que a autora não
demonstrou, de maneira satisfatória, o preenchimento de
todos os requisitos legais para a concessão da medida
pleiteada, tendo em vista que não se pode impor ao Estado
de São Paulo a obrigatoriedade em conceder à autora,
servidores para prestação particular - Por ora melhor que o
acompanhamento fique limitado ao que pode ser fornecido
à paciente - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Joana
Olegária de Paula contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto, Dr. Adílson
Araki Ribeiro, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos da ação
ordinária que moveu contra o Município de São José do Rio Preto.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
191) que indeferiu a liminar pleiteada visando acompanhamento de enfermagem por
8 horas diárias.
O MM. Juiz oficiante indeferiu a liminar forte na tese de que
“a questão do cuidador é excepcional na medida em que a família ou possíveis
alimentantes filhos ou na linha civil deveriam ter este encargo. Portanto, em
havendo dúvida que depende de perícia médica e social, indefiro a liminar de
assistência por enfermagem” (fls. 191). Contra essa decisão é que se tirou o
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235708-35.2019.8.26.0000 -Voto no 43851
3
No caso, há que se verificar se estão preenchidos os requisitos
ensejadores da antecipação de tutela pleiteada para que seja deferido o pedido da
autora, consistente em serviço acompanhamento especializado 8 horas por dia, quais
sejam: a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, conforme disposto no caput do artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015.
Em que pese a relevância dos argumentos lançados na inicial,
o fato é que a autora não demonstrou, de maneira satisfatória, o preenchimento de
todos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que
não se pode impor ao Estado de São Paulo a obrigatoriedade em conceder à autora
serviço de enfermagem.
É certo que o direito à saúde é assegurado a todo cidadão
decorrente do dever do Estado em sentido genérico (art. 196 da CF), sendo
consagrado constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da pessoa
humana (inciso III do art. 1o da CF).
Todavia, não se pode sobrepor o interesse privado de uma
única pessoa, no caso o da autora, ao interesse público que rege a Administração
Pública, especialmente quando ocorre violação ao acesso universal e igualitário, não
se mostrando razoável, ao menos nessa via de cognição sumária, obrigar o Estado de
São Paulo a disponibilizar profissionais, em prejuízo à população em geral.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento home care.
Indeferimento
da
liminar.
Ausência
dos
requisitos
autorizadores. Urgência da medida não evidenciada. Garantia
do acesso igualitário e universal de todos os cidadãos aos
serviços de saúde, em observância ao princípio de igualdade.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido
(AI
no
0253536-25.2012.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Desembargador CARVALHO VIANA, j. 6.2.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235708-35.2019.8.26.0000 -Voto no 43851
4
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Autora acometida de doença de Alzheimer, diabetes mellitus
tipo II e hipertensão arterial - Necessidade do serviço home
care, fisioterapia diária, fraldas geriátricas e suplemento
alimentar - Ausência de condições financeiras para custear o
tratamento - Admissibilidade de se determinar o fornecimento
das fraldas geriátricas e do suplemento alimentar -
Inadmissibilidade de se afastar a obrigação do Estado sob os
argumentos de padronização dos insumos postulados, prévia
dotação orçamentária e priorização de interesse individual em
detrimento do coletivo - Acompanhamento home care e
fisioterapia domiciliar: inviabilidade, no caso vertente, de se
desviar servidores públicos para atendimento em domicílio -
Imposição de multa diária - Possibilidade - Instrumento de
coerção para o cumprimento de obrigação de fazer -
Sucumbência recíproca mantida - Recurso da autora, recurso
da FESP e reexame necessário não providos (AC no
0041992-76.2011.8.26.0576, 12a Câmara de Direito Público,
Rel.
Desembargador
OSVALDO
DE
OLIVEIRA,
j.
8.5.2013).
Tratamento de saúde - Home care - Atendimento atualmente
prestado por familiares - Serviço de atendimento domiciliar
disponível na rede pública de saúde - Não demonstrada a
insuficiência das opções disponíveis - Ausência de
fundamentação acerca da necessidade médica de atendimento
por enfermeiros da rede pública, 24 horas por dia, conforme
pleiteado - Conjunto probatório incapaz de demonstrar
omissão estatal - Recurso da autora improvido (AC no
0059128-86.2011.8.26.0576, 13a Câmara de Direito Público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235708-35.2019.8.26.0000 -Voto no 43851
5
Rel. Desembargadora LUCIANA BRESCIANI, j. 30.1.2013).
Portanto, melhor que o acompanhamento fique limitado ao
que pode ser fornecido à paciente, estando ela debilitada e precisando de assistência
exclusiva, melhor que o hospital revise a possibilidade de manter a autora em casa.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica